Tribunal: STF
Processo: Rcl 80452
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Ferreira & Chagas Advogados alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo n. 0010187- 25.2022.5.03.0184, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADC 48, ADPF 324, ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG).
 
Pede, preliminarmente, a distribuição por dependência deste feito à Rcl 61.511, de relatoria do ministro Dias Toffoli, em razão de conexão.

Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.

Aduz que, na hipótese, a ora beneficiária fazia parte do seu quadro societário de advogados. Alega que o órgão reclamado considerou ilícito o contrato de associação sem qualquer demonstração de fraude. 

Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.


Requer a cassação do ato reclamado e, sucessivamente, “a declaração de incompetência da Justiça do Trabalho, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum”.

É o relatório. Decido. 

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Em que pese seja de competência do Presidente do Supremo Tribunal Federal apreciar, em caráter definitivo, requerimentos afetos à distribuição de feitos nessa Corte, entendo que pedidos manifestamente contrários às disposições regimentais autorizam o enfrentamento do tema por parte do relator.

O Regimento Interno desta Suprema Corte assim dispõe sobre a matéria:

Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência. (grifei)

O Código de Processo Civil, por sua vez, assim conceitua os institutos em tela:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir 
Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. (grifei)

Na hipótese, não se verificam os fenômenos processuais acima descritos, uma vez que as decisões reclamadas são diversas, tendo sido proferidas em processos distintos.

O que se verifica, em verdade, é mera identidade quanto ao pano de fundo da controvérsia discutida nestes autos e na Rcl 61.511. Essa circunstância, contudo, não é suficiente para, isoladamente, conduzir à distribuição por dependência.

De outra parte, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema n. 725), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).

De outra parte, o Supremo, ao apreciar a ADPF 324, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, firmou as seguintes teses: 

1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.

No caso, foi reconhecida a relação de emprego nos seguintes termos:

[...]
INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Aduz o réu que os requisitos caracterizadores do vínculo de emprego não estão presentes na relação havida com a autora. Sustenta que foi celebrado entre as partes contrato de associação, nos moldes dos artigos 39 e 40, do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, não tendo sido demonstrada qualquer fraude no pacto. Ressalta a ausência da subordinação e da pessoalidade. Pugna pelo afastamento do vínculo de empregatício.
Ao exame.
Assim constou na r. sentença:
[...]
Na sistemática processual trabalhista, quando se nega a existência de qualquer prestação de trabalho, a prova do vínculo de emprego perquirido incumbe ao autor da ação, por ser fato constitutivo de seu direito. Lado outro, admitida a prestação de serviços, incumbe ao réu a prova de que se trata de labor autônomo ou de outra situação laboral que não se amolda ao figurino celetista, porquanto constitui fato impeditivo ao reconhecimento da relação empregatícia.
Para que se configure a relação de emprego, é necessária a presença de todos os elementos previstos nos artigos 2º e 3º, da CLT, quais sejam: trabalho prestado por pessoa física, com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica.
O réu admite a prestação dos serviços pela autora em seu favor, mas impugna o vínculo pretendido, sob a alegação de ter sido firmado contrato de associação com a demandante e não estarem preenchidos os requisitos caracterizadores, notadamente, a pessoalidade e a subordinação.
Desse modo, cabia-lhe o encargo probatório quanto à demonstração de que a relação mantida com a autora não tinha o caráter empregatício.
A análise do acervo probatório dos autos não socorre a tese defensiva.
O depoimento da testemunha arrolada pelo próprio réu, Leticia Maria Ferreira Quintão, revelou que a autora trabalhava de forma não eventual, de segunda a sexta-feira, atendendo aos clientes em horário comercial, conforme ajustado com o réu. Informou também que a demandante era direcionada pelo setor de "compliance" quanto à forma de atuação a depender das especificidades de cada cliente, que recebia agenda diária com os prazos a serem cumpridos, a qual era acompanhada pela líder, bem como lhe eram passados critérios para desenvolvimento das atividades, o que era avaliado para fins de bonificações, revelando a ingerência do réu na execução das tarefas pela obreira. Declarou, ainda, que as faltas deveriam ser ajustadas com a líder, nada tendo sido informado acerca da possibilidade da autora indicar outro advogado para se fazer substituir no exercício de suas funções (link de gravação - ID. 0a96758).
Com efeito, embora tenha sido celebrado o contrato de associação entre as partes, foi demonstrado que a advogada não tinha autonomia, não delegava seus trabalhos a outros profissionais fora do escritório e que recebia orientações, instruções de trabalho.
A subordinação jurídica exigida para a configuração da relação empregatícia pode se verificar, segundo a moderna doutrina, nas dimensões subjetiva, objetiva ou estrutural. Pode ser subjetiva, quando se revela por meio de intensas ordens e deveres de obediência; objetiva, em virtude da realização pelo obreiro, dos objetivos sociais da empresa; e, estrutural, nas hipóteses em que o trabalho se insere na organização, funcionamento e estrutura do empreendimento, ainda que em atividade meio. Caso presente uma dessas dimensões, configurado está o elemento mais sensível e de destaque da relação de emprego.
A ausência de autonomia na prestação dos serviços advocatícios foi revelada pela prova oral. A atuação dos advogados se sujeitava às ordens e determinações do réu no direcionamento da sua atividade empresarial, seguindo orientações e instruções, passando por avaliações e cumprindo as exigências e regras impostas pelo escritório.
A pessoalidade, pela qual a contratação ocorre intuitu personae, ou seja, em razão da pessoa que, por isso, não pode se fazer substituir por terceiro na execução da atividade contratada, também ficou demonstrada na presente hipótese.
Neste cenário, em que a relação havida entre as partes se revestiu de todos os elementos estabelecidos nos citados artigos celetistas, correta a sentença de origem por meio da qual foi declarado nulo o contrato de associação de advogado e reconhecido o vínculo de emprego.
Nego provimento.
[...]

Verifico que se controverte, na origem, acerca da existência de fraude em contratação civil.

Sobre a matéria, o Plenário, analisando o ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), por maioria, em 12 de abril de 2025, reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

 No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE 1532603, ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem das questões objeto do Tema 1.389/RG.

Cumpre, então, em deferência ao assentado por Sua Excelência, determinar a suspensão do processo originário até a análise do mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). Uma vez dirimido o paradigma, caberá ao órgão de origem apreciar o caso concreto a partir da compreensão a ser fixada.

3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido, para determinar a suspensão do processo originário até o julgamento de mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.


Brasília, 26 de junho de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente